Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿

DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu GUILHERME MARQUES ALMEIDA à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 13 (treze) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 

 
- CONDENAR o réu GUILHERME MARQUES ALMEIDA, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.


O acórdão condenatório foi publicado no dia 5/2/2026.
Em 26/12/2025, decretei a prisão domiciliar de GUILHERME MARQUES ALMEIDA (CPF  931.501.640-87), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas cautelares:


1. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, no prazo máximo de 24 (vinte quatro horas), com zona de inclusão restrita ao endereço residencial indicado nos autos;
2. Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;
3. Proibição de comunicar-se com os demais investigados na Pet 12.100/DF e com os réus das APs 2.668/DF, 2.693/DF, 2.694/DF e 2.696/DF, por qualquer meio;
4. Entrega de todos os passaportes (nacionais e estrangeiros) emitidos pela República Federativa do Brasil no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicando-se à Polícia Federal para inserção, em seus sistemas, dos comandos de impedimento de saída do território  nacional, de impedimento de emissão de novo passaporte e de suspensão do  passaporte, nos termos do art. 1º da Portaria CJF nº 117, de 16 de fevereiro de 2025;
5. Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.
6. Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Os visitantes autorizados por esta SUPREMA CORTE, nesta decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos, FICAM EXPRESSAMENTE PROIBIDOS de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens;


Em 4/2/2026, a Defesa de GUILHERME MARQUES ALMEIDA requereu autorização para “utilizar a quadra poliesportiva, localizada a poucos metros de seu apartamento para fins de banho de sol e atividade física, por 02 (duas) horas diárias das 08h até às 10h no período da manhã, (...) respeitando rigorosamente os limites territoriais do seu endereço residencial, situado na SQN 103, Bloco F, Asa Norte, Brasília DF” (eDocs. 1.288-1.299).


É o relatório. DECIDO.


Conforme relatado, em 26/12/2025, decretei a prisão domiciliar de GUILHERME MARQUES ALMEIDA (CPF  931.501.640-87), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, acrescida de medidas cautelares.
O direito ao banho de sol é assegurado por normas previstas em instrumentos internacionais, a exemplo das “Regras de Mandela”. A Lei nº. 7210/84 (Lei de Execução Penal), no seu artigo 52, IV, de igual modo, garante ao preso o direito à saída da cela para banho de sol, pelo período de duas horas diárias. 
Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do Habeas Corpus 172.136/SP, reconheceu a todos os presos o direito à saída da cela, pelo período mínimo de duas horas diárias, para banho de sol.
Na hipótese em tela, o réu GUILHERME MARQUES ALMEIDA não está no sistema penitenciário, ou seja, não está em nenhuma cela, mas sim em sua própria residência, em prisão domiciliar, na SQN 103, Bloco F, Apartamento 501, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70732060.
A prisão domiciliar não desnatura a condição de pessoa privada de liberdade e implica rígida limitação à locomoção e, acresça-se, de contato/comunicação com pessoas que não estejam previamente autorizadas pela Suprema Corte.
 A segregação cautelar em regime domiciliar pressupõe limitação na esfera de direitos individuais e comprometimento do réu, ciente de que o não cumprimento poderá resultar em sua transferência a estabelecimento prisional.
Do exame das razões apresentadas, verifico que o requerente não se desincumbiu de demonstrar a ausência de espaço com circulação de ar para banho de sol  indispensável à saúde e qualidade de vida.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RiSTF, INDEFIRO o requerimento formulado pela Defesa de GUILHERME MARQUES ALMEIDA, uma vez que o réu se encontra em sua própria residência, em prisão domiciliar.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente